Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728323-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ITALO LIMA DE AGUIAR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, inverteu o ônus da prova pericial, determinando que a agravante adiante os honorários periciais. A agravante alega, em síntese, que: 1) não se trata de relação de consumo; 2) o ônus da prova é do agravado, pois foi ele quem requereu a perícia e não trouxe quaisquer indícios que pudessem desqualificar a avaliação médica realizada na via administrativa; 3) os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, já que o agravado é beneficiário da justiça gratuita. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja exonerada do adiantamento dos honorários periciais. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta fase de cognição sumária, pois, se a prova pericial foi requerida somente pelo autor/agravado, que é beneficiário da justiça gratuita, aplica-se o disposto no art. 95, § 3o, do CPC/2015, que prevê o seu custeio pelo Estado, in verbis: “Art. 95. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” No mesmo sentido: “INDENIZAÇÃO. DPVAT. PERÍCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 53/11. RESOLUÇÃO CNJ 127/11. 1. Não se confunde a distribuição do ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito, que, no caso, em se tratando de autor beneficiário da gratuidade, o custeio fica a cargo do Estado. 2. Logo, a inversão do ônus probatório não se justifica somente em razão da impossibilidade financeira daquele que requer prova pericial.” (Acórdão 1199671, 07037832620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da determinação de adiantamento dos honorários periciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência de adiantamento dos honorários periciais pela agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator